Tribunal: TJSP
Processo: 1014159-05.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Mandado de Segurança. Impetração contra ato do Diretor do DETRAN que aplicou à impetrante penalidade de cassação do direito de dirigir. Alegação de ausência de notificação das respectivas infrações de trânsito. Ilegitimidade de parte. Reconhecimento. Autuações que foram lavradas pelo Município de Taboão da Serra, DER e DSV, e não pelo DETRAN. Segurança denegada. Recurso desprovido.